Tribunal: TJMT
Processo: 0001721-81.2017.8.11.0107
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001721-81.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE ANTONIO DUBIELLA - CPF: 692.338.109-68 (APELANTE), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DESPROVIMENTO.

Em vista da natureza
propter rem
das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior.

Não se sujeita às regras ordinárias de prescrição a pretensão que visa preservar e (ou) reparar o dano ao meio ambiente, visto que o direito à sua higidez é norma de ordem pública e indisponível e, portanto, imprescritível.

A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Antônio Dubiella, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT que julgou, parcialmente, procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, para condená-lo à recomposição do meio ambiente degradado, apresentando PRAD, junto ao órgão competente, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de conversão em multa pecuniária, bem assim convolou a liminar, vedando a prática de crimes ambientais (id. 67747973, págs. 02/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição. No mérito, sustenta que o dano foi causado por terceiro e, portanto, está amparado pela excludente de responsabilidade.

Aduz que o
decisum
impugnado, além de oneroso, é impossível de ser cumprido, já que não existe, na legislação estadual, a figura do PRAD, sendo cabível, após a aprovação do CAR, a apresentação do Plano de Recuperação Ambiental – PRA.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (ids. 67747996, págs. 02/06 e 67747997, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 74182962, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Antônio Dubiella, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT que julgou, parcialmente, procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Recorrido.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra José Antônio Dubiella, alegando que o IBAMA, no dia 05/04/2016, realizou uma fiscalização na propriedade rural do Requerido, denominada de Fazenda Chaparral, e constatou que 248,949 hectares de floresta nativa do bioma amazônico foram desmatados sem autorização ambiental.

Ao final, postulou a concessão da liminar e, no mérito, a condenação do Requerido para reparar o dano ambiental causado e ao pagamento de indenização por dano material, moral e interino, a ser apurada em perícia.

A tutela provisória de urgência foi concedida, nos seguintes termos:

Ante o exposto, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA, para fim de determinar que a parte requerida se abstenha de desmatar as áreas de floresta nativa sem autorização prévia do órgão ambiental competente, protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.

Ao apreciar o mérito, o Magistrado singular julgou procedentes, em parte, os pedidos, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida a recomposição do meio degradado, apresentando PRAD junto ao órgão competente, no prazo de 90 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária, convolo a liminar em sentença, para o fim de determinar que o requerido se abstenha de cometer crimes ambientais.

Contra essa decisão, José Antônio Dubiella interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar e a prejudicial, suscitadas pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Apelante defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, já que, no momento em que adquiriu a propriedade rural, o evento danoso já tinha ocorrido, tratando-se de área consolidada há mais de 12 (doze) anos, portanto, ausente o nexo de causalidade.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a obrigação de reparação do dano ambiental é
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse.

Dessa forma, ainda que o dano ambiental não tenha sido praticado pelo Recorrente, ele é responsável pela adoção de medidas para recuperar a área degradada, porque é o proprietário do imóvel em questão.

Aliás, a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça é expressa nesse sentido. Veja-se:

Súmula n. 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, defendida pelo Apelante.

Da Prejudicial de Prescrição

O Apelante defende a ocorrência da prescrição, uma vez que o dano ambiental ocorreu há mais de 05 (cinco) anos, contados da data da prática do ato.

Dispõe o artigo 225, da Constituição da República Federativa do Brasil que o meio ambiente, ecologicamente equilibrado, é patrimônio comum do povo, cuja preservação incumbe ao Estado e à própria coletividade.

O meio ambiente, desse modo, assume a natureza de direito difuso e fundamental, razão pela qual qualquer ação ou omissão que impliquem em danos ambientais coloca em risco toda a coletividade, de modo que a reparação não visa apenas compensar a agressão à natureza, mas, também, a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida proporcionados por aquele recurso ambiental.

Nesse diapasão, é certo que a pretensão que visa preservar e (ou) reparar o dano ao meio ambiente não se sujeita às regras ordinárias de prescrição, visto que o direito à sua higidez é norma de ordem pública e indisponível e, portanto, imprescritível.

A propósito, perfilho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL
– AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA
PROPTER

REM
DA OBRIGAÇÃO – SÚMULA 623/STJ – FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO – SÚMULA 283/STF – AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...).

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, referendado pelo STF, é imprescritível a reparação do dano ambiental em espaços especialmente protegidos, em razão da natureza permanente da lesão.
Julgados: RE 654.833/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.4.2020; REsp. 1.081.257/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13.6.2018; REsp. 1.644.195/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 8.5.2017.

3.
Não procede a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que, nos termos da Súmula 623/STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

4. (...). (AgInt no AREsp 1540341/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020). (Negritei).

Sendo assim, em razão de a demanda ter por objeto a tutela do meio ambiente, não está sujeita à prescrição.

Por tais considerações, afasto a prejudicial.

Do Mérito

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Da análise dos autos, verifico que a fiscalização
,
realizada, no dia 05/04/2016, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, na propriedade do Recorrente, denominada de Fazenda Chaparral, constatou a ocorrência de dano ambiental, consistente no desmatamento de 248,949 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente (id. 67747484, pág. 03).

A lesão ambiental foi assim descrita no Auto de Infração:

(...) Descrição da Infração

DESTRUIR, A CORTE RASO 248,949 HECTARES DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO NA FAZENDA CHAPARRAL (matrícula 408), SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE.

Vê-se, portanto, que a existência do dano ambiental, na propriedade do Recorrente, é incontestável.

Impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, o Apelante não obteve êxito de comprovar que não houve lesão ambiental na área de sua propriedade.

Registro que a responsabilidade civil, na seara ambiental, é objetiva, o que permite a responsabilização do poluidor, independentemente do dolo ou da culpa.

Os artigos 3
o
, IV, e 14, § 1
o
, da Lei n. 6.938/1991 assim dispõem:

Art. 3
o
- Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...);

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...);

§ 1
o
- Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não admitidas as excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

No que tange à alegação de que está amparado por excludente de responsabilidade, uma vez que o dano foi causado por outro, antes de o imóvel ser por ele adquirido, tenho não ser suficiente para afastar a responsabilidade pela reparação, porque se trata de obrigação
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse.

Com relação à tese de que a determinação de apresentação do PRAD não se revela possível, penso não merecer acolhimento, porque este, nos termos do artigo 7
o
, do Decreto Estadual n. 1.491/2018, é um dos instrumentos do Programa de Regularização Ambiental – PRA – que tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais.

Ademais, a legislação estadual, pertinente à matéria, prevê que a adesão ao PRA somente se mostra viável para áreas convertidas até 22/07/2008 e, no caso em tela, inexiste comprovação de que o desmatamento ocorreu antes da referida data.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva,
AFASTO
a prejudicial de prescrição e, no mérito,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por José Antônio Dubiella, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021